Tribunal: TJES
Processo: 5001361-32.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001361-32.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: ANTONIO MARCIO GOMES GABRIEL
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001361-32.2024.8.08.0032.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA.

RECORRIDO:
ANTONIO MARCIO GOMES GABRIEL.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, onde a parte autora alega ter sido surpreendida por contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a ser pago de forma parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 127,42 (cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), através do contrato nº 756875999.

2. Sobreveio sentença de procedência para: a) declarar a inexistência de débito e relação jurídica entre as partes, ratificando a tutela de urgência; e b) condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Irresignadas, as rés interpõem recurso inominado sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ante a validade/regularidade da contratação, bem como, a inexistência de danos morais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

4. Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5. A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

6. Nessa esteira, a sentença não comporta reforma. Isto porque, as razões recursais se mantêm insuficientes para demonstrar a legitimidade da contratação questionada e elidir a inexistência declarada pelo juízo
a quo
.

7. Compulsando detidamente os autos, constata-se que bem caminhou o sentenciante ao considerar que as recorrentes não lograram demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, uma vez que o ônus
probandi
recai sobre as instituições financeiras em face da relação consumerista estabelecida e da inversão do ônus da prova. Vejamos as consignações registradas na fundamentação da sentença, que direcionam o presente Voto:

[...]
A despeito da juntada de comprovação de adesão à avença, por meio de contratação não presencial, o que é plenamente chancelado pelo ordenamento jurídico, a requerida não produz elementos indicativos da existência de faturas em aberto e demais dívidas ensejadoras da cobrança.
Outrossim, a única indicação que se verifica é o cadastro da parte autora na plataforma de pagamentos, sem, contudo, delimitação de contraprestação apta a lastrear a posterior emissão de parcelamento. Inclusive, as reproduções de tela de computador (print screen), comumente juntadas à contestação, tal como no caso em análise, por serem documentos produzidos unilateralmente, não têm o valor de prova absoluta, seja pela confecção sem a participação do consumidor, seja por não se submeter ao contraditório e a ampla defesa na sua elaboração
.

À sombra desse raciocínio,
a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos da lei processual.
Como é de sabença, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica.

Tal como se depende da argumentação autoral, o requerente defende não ter contratado quaisquer serviços de empréstimo com o primeiro demandado, gerenciador de pagamentos e intermediação de market place do segundo réu.
Evidentemente, os atores que, a partir de aval do Bacen inserem-se na atividade financeira bancária, assimilam, de igual forma, os ônus e encargos de eventual deficiência de segurança e caso fortuito interno
. Por óbvio, a redistribuição do encargo probante não afasta a obrigação de desincumbência mínima acerca dos fatos alegados pelo autor, no entanto, devem ser analisadas as peculiaridades do quadro que se desvela.
[...] grifei

8. Assim, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), e indicar o erro da sentença em considerar invalidade da contratação. Há de ser pontuado,
in casu
, a teoria da aptidão para a prova, a qual estabelece que a prova deve ser produzida pela parte que possui melhores condições para sua produção e/ou apresentação em juízo, seja por maior proximidade, seja por melhores condições técnicas, é sobre essa base inclusive que se fundamenta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) e a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor.

9. Com efeito, ao desenvolverem suas atividades, as instituições financeiras assumem os ônus de eventual deficiência de segurança, de modo que a fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, evento previsível e inerente ao risco do negócio.

10. As falhas de segurança dos sistemas que permitiram a contratação fraudulenta utilizando dados do consumidor configuram um risco próprio da atividade que não pode ser a ele transferido, portanto, a responsabilidade das instituições financeiras, neste caso, é objetiva, conforme entendimento pacificado na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

11. No tocante à alegação de não aceitação das telas sistêmicas, o juízo de primeiro grau corretamente ponderou que as reproduções de tela de computador
(print screen
), por serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem valor de prova absoluta, seja pela confecção sem a participação do consumidor, seja por não se submeter ao contraditório e ampla defesa na sua elaboração.

12. Quanto aos danos morais, vota-se no mesmo sentido, sendo imperioso o atendimento do aspecto pedagógico do instituto do dano moral, bem como, ante a evidente configuração, a partir do vilipendio patrimonial ao autor e, a sensação de ter incorrido em fraude.

13. Em relação ao
quantum
arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

14. Por derradeiro, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

16.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)